Tribunal: TJMT
Processo: 1026170-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PARQUE ESTADUAL ENCONTRO DAS ÁGUAS — OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A concessão de liminar em Ação Civil Pública pressupõe a comprovação do fumus boni juris e do periculum in mora, sendo certo que a sua concessão resta inviabilizada diante da ausência de quaisquer destes requisitos.
2. Elaboração de Plano de Manejo Emergencial que demanda análise técnica e dilação probatória.
3. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026170-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de Conservação da Natureza]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[DOUGLAS HERRERA MONTENEGRO - CPF: 052.531.059-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), REDE NACIONAL PRO-UNIDADES DE CONSERVACAO - CNPJ: 03.765.675/0001-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — PARQUE ESTADUAL ENCONTRO DAS ÁGUAS

— OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessão de liminar em Ação Civil Pública pressupõe a comprovação do
fumus boni juris
e do
periculum in mora
, sendo certo que a sua concessão resta inviabilizada diante da ausência de quaisquer destes requisitos.

2.

Elaboração de Plano de Manejo Emergencial que demanda análise técnica e dilação probatória.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Rede Nacional Pró-Unidades de Conservação contra a decisão que, em ação civil pública ambiental proposta contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que, “
o Parque Estadual Encontro das Águas não conta com Plano de Manejo nem com Conselho Consultivo, ambos obrigatórios por lei (arts. 27 e 29, Lei do SNUC) e, em razão de graves incêndios florestais, ao longo dos últimos meses, vem amargando a destruição de mais de 85% de seu território. A recorrente, vislumbrando graves prejuízos socioambientais aturados pela coletividade devido aos danos sofridos por essa Unidade de Conservação, ajuizou ação civil pública ambiental, com requisições em sede de urgência a serem impostas ao Estado de Mato Grosso, haja vista o periculum in mora configurado pela ausência de Planos Emergenciais capazes de propiciar alguma proteção neste período atual de risco aumentado de incêndios florestais
”.

Assevera que “
existe um processo administrativo em trâmite junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente desde o ano de 2012, cuja finalidade é a assinatura do termo de compromisso para o uso dos recursos oriundos da compensação ambiental de um empreendimento específico, para a elaboração do Plano de Manejo em questão. Entretanto, devido a várias irregularidades que também demonstram a ineficiência do órgão ambiental estadual, conforme constatado pelos Tribunal de Contas do Estado e Controladoria-Geral do Estado, esse processo ainda não foi concluído
”.

Defende que “
não é possível vislumbrar indício algum de razoabilidade em se manter o Parque Estadual Encontro das Águas sem qualquer instrumento de proteção por qualquer período suplementar que seja, muito menos por 3 anos adicionais, contados da assinatura do termo de compromisso, além dos 11 que já se passaram! É nesse sentido que o periculum in mora fica flagrantemente comprovado, e a razão pela qual se requer, no prazo de 90 dias, a elaboração de um Plano de Manejo Emergencial
”.

Requer “
o conhecimento do presente recurso de agravo de instrumento, por se tratar de expressa previsão legal, de acordo com o art. 1.015, I, CPC
”, “
a antecipação de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, CPC, comunicando a decisão ao Juízo a quo
”, “
seja dado provimento ao presente recurso, confirmando-se a antecipação de tutela recursal e reformando-se a r. decisão agravada que não concedeu a tutela requisitada em sede de urgência
”.

Antecipação de tutela indeferida (id. 72560539).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 77430073).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso (Id. 82352485).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Presentes os pressupostos,
conheço
do recurso.

Colhe-se trechos da decisão agravada:

“Desse modo, diante de tais informações e diante do entendimento pacificado dos tribunais superiores que reconhece que o mérito do ato administrativo, quando não eivado de ilegalidade, refoge ao controle do Poder Judiciário, bem como que a SEMA/MT noticiou que vem adotando diversas medidas para o enfrentamento dos incêndios florestais, inclusive que existem inúmeras frentes de atuação no combate aos incêndios na região do Pantanal que têm sido empreendidas pelos órgãos estatais, canalizando seus recursos orçamentários, logísticos e humanos em uma atuação coordenada, situações que demonstram que o Estado de Mato Grosso está tomando as providências cabíveis, motivo pelo qual fica afastado o alegado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da medida liminar pretendida. Por fim, como já dito anteriormente, o exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.

No entanto, não se vislumbra, no atual estágio processual, os requisitos para a concessão da tutela antecipada, como pretendido, devendo, portanto, ser aguardada a instrução processual para melhor apreciação do caso.

Diante do exposto, indefiro a tutela de urgência..

Pois bem. Não obstante os argumentos esposados pela parte agravante, o que se verifica é que a questão trazida possui particularidades que necessitam ser mais bem elucidadas.

O tema é bastante complexo e inato à seara administrativa, com o complicador de fixar um exíguo espaço de tempo (90 dias) para resolver uma situação complexa.

A intervenção judicial
in initio litis
é inviável pela complexidade inerente ao tema.

A presença do requisito da fumaça do bom direito, em tema complexo, de inúmeras variantes e condicionantes deve ser redimensionado.

No caso, a própria compreensão da fumaça do bom direito como a presença da carga cognitiva suficiente para sustentar a procedência do pedido ao final tem que ser redimensionada. A amplitude estrutural dos temas da esfera pública – a abranger um plano de manejo – recomenda a prudência de que os fatos sejam bem descortinados no decorrer do processo. A liminar no início do processo é satisfativa.

Por exemplo, consoante constata-se dos autos a elaboração do plano de manejo para o “Parque Estadual Encontro das Águas” estaria em andamento. Da mesma forma, houve a constituição do Conselho Consultivo, conforme informações prestadas pela Secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso na data de 19 de outubro de 2020. Ainda, constata-se que houve a constituição de Comitê Temporário Integrado Multiagências de Coordenação Operacional do Estado de Mato Grosso – CIMAN/MT, com a finalidade de
“fortalecer as ações de monitorização, prevenção, preparação e resposta rápida às queimadas e aos incêndios florestais, de forma integrada com os diversos níveis de Governo”
(Decreto do Estado de Mato Grosso no 568, de 20 de julho de 2020, artigo 1o), assim como a instituição de plano de ação de combate ao desmatamento ilegal e incêndios florestais (Id. 69835993, fls. 9/24), a afastar, a princípio, a omissão do Estado na realização de políticas públicas destinadas ao combate a incêndios florestais.

Além disso, a informação de que já transcorrido o prazo de 11 (onze) anos sem o devido instrumento de proteção é informação que corrobora com a complexidade da causa e a consequente necessidade de dilação para apuração das medidas a serem adotadas e prazo apto ao cumprimento.

A situação posta deixa, portanto, clara a necessidade de maior verticalidade cognitiva para mais bem descortinar os fatos, bem como para que, em caso de constatação das falhas alegadas, averiguar quais as necessidades e extensões do problema e o período adequado para elaboração de projeto, o que afasta a probabilidade do direito invocado em uma análise sumária. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – COERÊNCIA E RAZOABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da legislação em vigor, somente pode ser concedida medida liminar se restarem preenchidos, cumulativamente, os requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo na demora. Verificando o magistrado que a pretensão está a depender de dilação probatória, impõe-se aguardar esta, para, só, então, aferir a necessidade da medida. (N.U 1009393-85.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie. Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução. (N.U 1006841-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Desse modo, razão assiste ao agravante.

Registro, no entanto, que a Agravante deverá manter, obviamente, todas as medidas que já são por ela adotadas para a prevenção, controle e combate de incêndios.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022